Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713809-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM LIMA DE BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM LIMA DE BARROS contra a decisão de ID 228750727 (autos de origem), proferida em liquidação provisória, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência em favor do juízo cível da comarca de Guanambi/BA. Como questão prévia, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça. Por intermédio do pronunciamento judicial de ID 71653948, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 72090472. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. É certo que a parte agravante apresentou contracheque, decorrente de vínculo com o serviço público, atestando remuneração mensal equivalente a R$ 6.456,00 (ID 72090473). Contudo, na procuração de ID 63985275 (autos de origem), o agravante declara como ocupação principal a de produtor rural, sem comprovação da renda oriunda dessa atividade profissional. Conquanto tenha sido intimado para apresentar extratos bancários de contas de sua titularidade, deixou de juntar documentos que viabilizassem a análise da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem a apresentação de documentos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, não se justifica o acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora